Tribunal: TJSP
Processo: 2179332-63.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.